Tribunal: TJDFT
Processo: 0756048-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756048-92.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: H. R. O. REPRESENTANTE LEGAL: KELLY RAFAELA RESENDE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra decisão proferida em plantão judicial de primeiro grau de jurisdição, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0715688-03.2025.8.07.0005, ajuizada por H. R. O., recém-nascida representada por sua genitora, que determinou a internação emergencial da autora em decorrência de quadro de infecção urinária. A decisão combatida foi proferida em 1o/11/2025 (ID 255479430). Em síntese, a agravante sustenta que a parte autora teria equivocadamente indicado a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA como operadora responsável pelo contrato de plano de saúde, quando, na verdade, a beneficiária estaria vinculada à NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, configurando ilegitimidade passiva da HAPVIDA Alega a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e defende a inaplicabilidade da carência contratual de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos de urgência e emergência, por se tratar de doença preexistente à contratação do plano de saúde, hipótese em que a autora estaria sujeita ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação hospitalar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e a revogação da tutela de urgência que determinou a internação e o custeio do tratamento hospitalar. Comprovante de recolhimento do preparo registrado sob o ID 79726819. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre analisar a tempestividade do recurso interposto. Considerando que a agravante somente tomou conhecimento da existência do processo ao comparecer espontaneamente nos autos para apresentar contestação, verifica-se que o marco temporal para o cômputo do prazo recursal deve ser estabelecido a partir desse momento processual. Assim, mostra-se tempestiva a interposição do presente agravo de instrumento, porquanto a apresentação da contestação no processo de origem (ID 260517802) coincide com a data da interposição do recurso, qual seja 18/12/2025 (ID 79700461). De acordo com inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Na hipótese, a controvérsia recursal reside na aferição da probabilidade do direito e do perigo de dano necessários à concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a internação emergencial de recém-nascida com menos de 3 (três) meses de idade para tratamento de infecção urinária. De um lado, a agravante sustenta a ilegitimidade passiva ad causam da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e a licitude da negativa de cobertura assistencial, sob o argumento de que a inscrição da menor no plano de saúde ocorreu após o prazo de trinta dias do nascimento, o que afastaria a isenção de carência para recém-nascidos e atrairia os prazos ordinários previstos no art. 12 da Lei no 9.656/98; de outro lado, debate-se a prevalência do dever legal de cobertura imediata em situações de urgência e emergência, nos termos do art. 35-C da referida lei, em face da alta vulnerabilidade da paciente e do risco iminente à sua integridade física e vida. No que diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva da HAPVIDA suscitada pela agravante, constata-se que idêntica matéria já foi arguida perante o Juízo de origem (ID 257898633, autos principais), tendo o magistrado a quo determinado diligências para sua elucidação (ID 258080019, origem), sem, contudo, proferir decisão sobre o tema até o presente momento. Conforme entendimento já manifestado por esta Relatoria em caso conexo, tratado no Agravo de Instrumento n. 0752311-81.2025.8.07.0000, não compete ao Tribunal analisar diretamente questão já suscitada na origem, porém ainda não decidida pelo primeiro grau de jurisdição. Tal postura resguarda o princípio do duplo grau de jurisdição e preserva a competência funcional do juiz natural da causa para o exame originário da matéria. Dessa forma, eventual reconhecimento de ilegitimidade passiva da HAPVIDA deverá ser apreciado primeiramente pelo Juízo de origem, oportunizando-se às partes o contraditório e a ampla defesa no âmbito da instância singular. Somente após o pronunciamento fundamentado da instância primeva é que eventual decisão poderá ser devolvida ao Tribunal mediante recurso cabível, observando-se que, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, apenas a decisão que determina a exclusão de litisconsorte é passível de agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. CESARIANA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. UNIDADES. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos, tal como apontado na decisão agravada. 3. A independência entre as cooperativas é garantida pela Lei no 5.764/1971. Contudo, as unidades da rede Unimed operam em sistema de intercâmbio. Essa situação atrai a incidência da teoria da aparência oriunda da relação jurídica de natureza consumerista desenvolvida pelas partes, razão pela qual a responsabilidade é solidária. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. A apreciação apenas na instância revisora de tese não enfrentada na origem configura supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1891662, 0716904-48.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) – Grifo nosso. Na hipótese, a agravante sustenta que a manutenção da decisão agravada (ID 255479430, origem) lhe causaria prejuízos de difícil reparação, especialmente em razão da determinação judicial de custeio da internação hospitalar, somada às demais despesas dela decorrentes, e da inexistência de cobertura contratual em razão do descumprimento, pelos genitores da parte autora, do prazo de carência para incluí-la no plano de saúde. Consabido, um dos requisitos para a aferição da necessidade de interposição de efeito suspensivo ao recurso é, nos termos da conjugação dos arts. 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, é a demonstração de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada poderá causar dano grave ao agravante. No presente caso, em que a decisão agravada (ID 255479430, na origem) determinou ao plano de saúde a autorização e o custeio da internação da autora, com a cobertura de todos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários, eventual risco de dano grave à operadora somente se configura se a internação ainda estiver em curso. De outra parte, impõe-se ponderar a situação de urgência e emergência vivenciada pela criança recém-nascida, autora do processo principal. No contexto dos autos de origem, nota-se que a Rede D’Or São Luiz S/A – Unidade Santa Helena (“SANTA HELENA”) informou, por meio dos IDs 258688977 e 258688980 do processo principal, que a internação foi autorizada em 26/11/2025. No entanto, observa-se que não há, nos autos, informações atualizadas acerca do estado clínico da paciente, tampouco comprovação de que a internação hospitalar ainda persiste. Não se demonstrou, portanto, se a menor já recebeu alta médica ou se permanece sob cuidados hospitalares. Ressalta-se que somente com a comprovação de internação atual e corrente seria possível discutir, no âmbito deste agravo de instrumento, a existência ou não de situação de urgência. Isso porque na ausência de elementos concretos que indiquem a manutenção da internação, o que se discute, em verdade, são eventuais perdas e danos de natureza patrimonial. Nessa perspectiva, o dano de caráter exclusivamente econômico não configura, por si só, situação de urgência apta a justificar a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada. Dito de outro modo: a urgência invocada pela agravante não restou suficientemente comprovada, porquanto não há demonstração do risco concreto e atual que justifique a intervenção excepcional deste Tribunal antes mesmo da apreciação da questão pelo Juízo de origem. Simultaneamente, diante da ausência de informações sobre a atual condição da autora, também não se pode avaliar adequadamente o risco de dano reverso à recém-nascida, o que impede a ponderação equilibrada dos interesses em conflito. Diante do quadro de indefinição quanto à situação fática que fundamenta tanto a decisão agravada quanto o recurso interposto, mostra-se imprescindível a obtenção de informações atualizadas sobre a internação da paciente, desde sua admissão até eventual alta hospitalar. Tais esclarecimentos são indispensáveis para que se possa avaliar, com a necessária segurança, a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, bem como a própria subsistência do interesse recursal, o que denota a necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia recursal. Por fim, registre-se que os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo são cumulativos, exigindo-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexistindo comprovação suficiente da urgência alegada, torna-se inviável o deferimento da medida excepcional pleiteada, independentemente da análise aprofundada dos demais aspectos recursais. Pelos fundamentos expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, diante da ausência de demonstração da urgência e do risco concreto alegados pela agravante. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Concomitantemente, oficie-se à Rede D’Or São Luiz S/A – Unidade Santa Helena (“SANTA HELENA”) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentação completa referente à internação da autora H. R. O., tanto sobre a admissão quanto sobre eventual alta hospitalar. Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça. Após o cumprimento da diligência determinada, retornem os autos conclusos para nova apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 às 18:38:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.